Tribunal: TJMT
Processo: 1018331-30.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018331-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 226.146.908-05 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), RAFAEL BILIBIO - CPF: 005.774.020-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. GARANTIA OFERECIDA POR BENS MÓVEIS. REJEIÇÃO DA CAUÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Bilibio contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu tutela cautelar para aceitação de bens móveis oferecidos como garantia para expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPDEN).

A questão em discussão consiste em verificar se os bens móveis oferecidos pelo agravante podem ser aceitos como caução idônea para a expedição da CPDEN.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.123.369/RS (Tema 237), reconheceu a possibilidade de oferecimento de garantia antecipada para obtenção de CPDEN, antes do ajuizamento da execução fiscal, desde que a caução seja suficiente e idônea.

Os bens oferecidos pelo agravante têm valor superior ao débito, e a Fazenda Pública não demonstrou a inadequação da garantia, sendo, portanto, suficiente para expedição da CPDEN.

Quanto ao protesto, a questão constitui inovação recursal e não será conhecida, além de não haver fundamento jurídico para sua suspensão no presente caso.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
RAFAEL BILIBIO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Cautelar nº 1016175-43.2023.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela cautelar de urgência.

Assegura o agravante que
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a caução oferecida antecipadamente pelo contribuinte em ações cautelares é equiparável à penhora, viabilizando a obtenção da certidão fiscal. Além disso, o agravante aponta que o débito de R$ 4.001.142,10, decorrente de uma notificação de auto de infração de ICMS, está devidamente garantido pelos bens oferecidos, que totalizam mais de R$ 5.420.213,66, superando o valor da dívida.

Assevera que não pode obter seguro garantia, conforme solicitado pela magistrada, devido a um protesto em seu nome, o que impede a contratação desse tipo de seguro por qualquer instituição financeira.

Por fim, pugna pela reforma da decisão para que os bens oferecidos sejam aceitos como garantia antecipada da execução fiscal, permitindo a emissão da CND, bem como a suspensão dos efeitos do protesto.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id. 178828155).

Contrarrazões (Id.180989223).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial, se absteve de adentrar no mérito recursal (Id: 186088164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida
-se de agravo de instrumento por
RAFAEL BILIBIO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Cautelar nº 1016175-43.2023.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela cautelar de urgência.

Infere-se dos autos originários que a parte agravante ajuizou ação antecedente com pedido de antecipação de tutela contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a expedição da certidão positiva de débito com efeitos de negativa, mediante a caução apresentado de bens avaliados em R$
5.420.213,66 (cinco milhões quatrocentos e vinte mil duzentos e treze reais e sessenta e seis centavos
).

O d. Juízo de origem, por sua vez,
não acolheu
os bens oferecidos como garantia, fundamentando que eram de difícil alienação e frágil conservação, além da falta de comprovação da propriedade e da localização dos bens, determinando que o agravante apresentasse um seguro garantia em valor compatível com o débito discutido.

Pois bem.

No caso, a insurgência recursal cinge-se ao oferecimento dos bens móveis como caução para expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPDEN).

O agravante estaria a ofertar como garantia antecipada de futura execução fiscal os bens móveis
“1-
SEMIRREBOQUE PRANCHA 03 EIXOS pRedBC41,43% Chassi: 9A9SRCT3ENPFU8035, em nome de Fernando Bilibio, (autorização nomeação de bem de terceiro - Doc. 17-id. 116860585 - Pág. 1), cujo valor é de R$ 310.000,00, conforme se depreende da NF-e nº 000.000.486 (Doc. 05- id. 116860568 - Pág. 1);
2
- PLATAFORMA P/ COLHEITADEIRA DE CEREAIS COM ESTEIRAS DE BORRACHA – MODELO FD70 SÉRIE: 213676-11, em nome de Fernando Bilibio, (autorização nomeação de bem de terceiro - Doc. 17-id. 116860585 - Pág. 1), cujo valor é de R$ 232.435,57, conforme se depreende da NF-e nº 000.010.967 (Doc. 06- id. 116860564 - Pág. 1);
3-
PLATAFORMA P/ COLHEITADEIRA DE CEREAIS COM ESTEIRAS DE BORRACHA – MODELO FD70 SÉRIE: 211191-11, em nome de Fernando Bilibio, (autorização nomeação de bem de terceiro - Doc. 17-id. 116860585 - Pág. 1), cujo valor é de R$ 231.965,67, conforme se depreende da NF-e nº 000.011.256 (Doc. 07- id. 116860567 - Pág. 1);

4-
COLHEITADEIRA 9770 STS-CORN CHASSI: 1CQ9770AKC0091424, em nome de Felipe Bilibio, (autorização nomeação de bem de terceiro - Doc. 18-id. 116860587 - Pág. 1), cujo valor é de R$ 683.002,36, conforme se depreende da NF-e nº 000.095.762 (Doc. 08- id. 116860569 - Pág. 1);
5-
TRANSP CORRENTE TCTR-200 SERIE: 202126353601; SECADOR DE COLUNAS SCOT N. 60 SERIE 202126353602; TRANSP CORRENTE TCTE-200 SERIE 202126353603; FORNALHA REDONDA FRTR2800 SERIE 202126353604, em nome de Marta Possamai, (autorização nomeação de bem de terceiro – 16-id. 116860583 - Pág. 1), cujo valor é de R$ 859.000,00, conforme se depreende da NF-e nº 000.228.026 (Doc. 09- id. 116860572 - Pág. 1);
6-
TRATOR JOHN DEERE 8320 DUAL COMPLEMENTO, CHASSI 1RW8320RVAP01493, em nome de Felipe Bilibio, (autorização nomeação de bem de terceiro - Doc. 18-id. 116860587 - Pág. 1), cujo valor é de R$ 361.395,00, conforme se depreende da NF-e nº 000.033.577 (Doc. 10-id. 116860574 - Pág. 1);
7-
COLHEITADEIRA JOHN DEERE STS 9770 CHASSI 1CQ9770ACB0090817, em nome de Felipe Bilibio, (autorização nomeação de bem de terceiro - Doc. 18-id. 116860587 - Pág. 1), cujo valor é de R$ 750.000,00, conforme se depreende da NF-e nº 000.039.288 (Doc.11-id. 116860575 - Pág. 1);

8-
DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE MONTANA PARRUDA DF5000, em nome de Fernando Bilibio, (autorização nomeação de bem de terceiro - Doc. 17-id. 116860585 - Pág. 1), cujo valor é de R$ 375.000,00, conforme se depreende da NF-e nº 000.035.263 (Doc. 12-id. 116860578 - Pág. 1);

9-
TRATOR ESCAVO CARREGADOR PA CARREGADEIRA MARCA VOLVO MODELO L60F MOTOR DIESEL CABINE FECHADA SERIE VCE0L60FHN007528, em nome de Marta Possamai, (autorização nomeação de bem de terceiro - Doc. 16-id. 116860583 - Pág. 1), cujo valor é de R$690.000,00, conforme se depreende da NF-e nº 000.008.482 (Doc. 13-id. 116860579 - Pág. 1);

10
- TRATOR ESCAVO CARREGADOR PA CARREGADEIRA MARCA VOLVO MODELO L60F MOTOR DIESEL CABINE FECHADA SERIE VCE0L60FEN0075170 SERIE 75170, em nome de Marta Possamai, (autorização nomeação de bem de terceiro - Doc. 16-id. 116860583 - Pág. 1), cujo valor é de R$690.000,00, conforme se depreende da NF-e nº 000.008.503 (Doc. 14-id. 116860580 - Pág. 1);

11
- PLATAFORMA CORTE FLEX DRAPER JOHN DEERE CHASSI: 1H0640FDAC0745332, em nome de Fernando Bilibio, (autorização nomeação de bem de terceiro - Doc. 17-id. 116860585 - Pág. 1), cujo valor é de R$ 237.415,06, conforme se depreende da NF-e nº 000.029.855 (Doc. 15-id. 116860582 - Pág. 1);”
, no valor total de aquisição de
R$
5.420.213,66 (cinco milhões quatrocentos e vinte mil duzentos e treze reais e sessenta e seis centavos
)
, conforme notas fiscais que acompanham, com prova de anuência e autorização do proprietário, logo, valor superior ao crédito tributário exigido pelo agravado, no montante de
R$ 4.001.142,10 (
Quatro milhões, cento e quarenta e dois reais e dez centavos).

É certo que, o oferecimento de garantia consistente em bem móvel em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

Esse é o entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos do REsp n. 1.123.369/RS (Tema 237), que fixou a tese de que “
é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
”.

Logo, não há prejuízo à Fazenda Pública quando oferecida caução idônea e suficiente para a expedição da CPDEN, porquanto uma vez ajuizada a execução fiscal, em qualquer momento, poderá a parte exequente requerer a substituição dos bens caucionados e/ou penhorados, na forma do artigo 15, inciso II, da Lei n. 8.630/1980.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios:

“
AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CAUTELAR — TRIBUTÁRIO —
OFERECIMENTO DE CAUÇÃO — BEM MÓVEL
— AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO —
PRETENSÃO, APENAS, DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
— POSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

O oferecimento de garantia consistente em bem móvel, em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal, visto não guardar o pleito qualquer relação com a pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.”
(TJ-MT, N.U 1012771-10.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) [sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA. TESES INVOCADAS EM CONTESTAÇÃO QUE EVIDENCIAM QUE A GARANTIA NÃO SERIA ACEITA ADMINISTRATIVAMENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA ADMISSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA GARANTIA (TEMA N. 237).
DÉBITO GARANTIDO POR BENS MÓVEIS AVALIADOS EM VALOR SUPERIOR AO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. CAUÇÃO IDÔNEA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-SC - APL: 00055726020128240037, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 16/09/2021, Quarta Câmara de Direito Público)
[sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA VENCIDA. BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Agravante ingressou na origem com Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 5003346-32.2020.8.08.0014, pretendendo anular a autuação fiscal efetuada pela Receita Estadual no Auto de Infração nº 5.042.126-6 (Processo Administrativo nº 8.292.071-0), no qual foi fixado um débito no montante de totaliza o montante de R$ 111.030,96 (cento e onze mil, trinta reais e noventa e seis centavos).

2. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no REsp 1123669/RS, Tema 237, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos de que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.

3.
Este Egrégio Tribunal também adota o entendimento de que mesmo antes de ajuizada a execução fiscal e após vencida a obrigação tributária, o contribuinte pode oferecer bem em garantia visando a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

4. Não havendo nos autos qualquer informação de que o bem móvel dado em garantia seria inidôneo ou insuficiente para garantir uma futura execução do débito, não há motivo para rejeitar o bem oferecido em garantia visando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa na forma do art. 206 do Código Tributário Nacional.
5. Recurso conhecido e provido
.” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000017-20.2021.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível) [sem destaque no original].

Dessa forma, presente caução idônea com valor suficiente à garantia do juízo, até prova em sentido contrário, possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Com relação ao pedido de sustação dos efeitos do Apontamento/Protesto n. 7-04/05/2023 da CDA n. 2023211492, oriunda da NAI n. 951470000272021109, este não merece conhecimento, pois se trata de
inovação
recursal.

Ademais, a questão objeto da lide não está a tratar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
e do respectivo protesto, que exigiria o depósito do montante integral do débito, em dinheiro
, mas, sim, da possibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, situações, portanto, de natureza jurídica distintas.

Essas, as razões por que dou parcial provimento ao recurso, para
o fim de determinar que o Ente agravado que se abstenha de negar a emissão de Certidão positiva com efeitos de negativa, em razão dos débitos decorrentes
da Notificação/Auto de Infração nº 951470000272021109, observado que a formalização da penhora dos maquinários deve ser efetivada na Primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024